Tribunal: TRF3
Processo: 5025428-97.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
305/575)

5025428-97.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025428-97.2025.4.03.0000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA DOS BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSIVA ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO EM NUMERÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD e de sua substituição por seguro garantia, nos autos de execução fiscal destinada à cobrança de valores relativos ao FGTS e às contribuições sociais previstas na Lei Complementar no 110/2001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o executado possui direito à substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, sem anuência da Fazenda Pública; e estabelecer se (ii) a alegação de menor onerosidade da execução autoriza, no caso concreto, o afastamento da ordem legal de preferência dos bens penhoráveis; e (iii) a alegação de inexigibilidade do débito, em razão de decisão proferida na Justiça do Trabalho e de ação anulatória em curso violam o princípio da confiança e não surpresa das decisões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução fiscal deve observar a ordem legal de preferência dos bens penhoráveis, que estabelece o dinheiro como o bem prioritário, em razão de sua maior liquidez, conforme previsto nos arts. 9o e 11 da Lei no 6.830/1980.

O princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, não se sobrepõe automaticamente ao princípio da efetividade da execução e ao interesse público na satisfação do crédito fazendário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que não existe direito subjetivo do executado à substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia sem a anuência da Fazenda Pública.

A substituição da penhora somente pode ser admitida em caráter excepcional quando demonstrada, de forma concreta e inequívoca, a excessiva onerosidade da constrição em dinheiro.

No caso concreto, não houve demonstração de circunstâncias excepcionais que evidenciem a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, razão pela qual deve ser mantida a penhora em numerário.

A alegação de inexigibilidade do débito, em razão de decisão proferida na Justiça do Trabalho e de ação anulatória em curso, não impede a manutenção da penhora, pois a decisão invocada não transitou em julgado, o que afasta a violação ao princípio da confiança e da não surpresa das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A penhora em dinheiro, por ocupar o primeiro lugar na ordem legal de preferência, não pode ser substituída por seguro garantia sem anuência da Fazenda Pública, salvo demonstração concreta de excessiva onerosidade ao executado.

O princípio da menor onerosidade do devedor não autoriza, por si só, o afastamento da ordem legal de penhora na execução fiscal.

A alegação de inexigibilidade do débito é precária, afastando a violação ao princípio da confiança e da não surpresa das decisões judiciais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CTN, art. 151, II; Lei no 6.830/1980, arts. 9o, §§ 3o e 4o, 11 e 15, I; CPC, arts. 805 e 932.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.077.039/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 09.02.2011; STJ, AgInt no AREsp no 1.507.185, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26.09.2019; STJ, AgInt no AREsp no 1.480.985, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 09.12.2019; TRF3, AI no 5018249-20.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luís Antonio Johonsom Di Salvo, j. 28.11.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5025428-97.2025.4.03.0000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Bradesco Vida e Previdência S/A em face da decisão monocrática, proferida em agravo de instrumento, que manteve o indeferimento do pedido de levantamento da penhora em dinheiro e de sua substituição por seguro garantia, nos autos da execução fiscal n.o 5006720-10.2023.4.03.6130, movida pela União para a exigência do FGTS e de contribuições sociais previstas na Leia Complementa n.o 110/2001.

Aduz a agravante que:

a) o decisum de primeiro grau viola o princípio da confiança e da não surpresa das decisões judiciais, tendo em vista que pende de julgamento ação anulatória de débitos, com decisão favorável, proferida na esfera trabalhista, onde foi declarada a inexistência do vínculo empregatício, dela decorrente a inexigibilidade dos débitos, bem como a obtenção de Certidão de Regularidade fiscal;

b) o seguro garantia oferecido é apto e suficiente para substituir a penhora realizada, opção equivalente ao dinheiro (arts. 9°, §3° da Lei n° 6.830/80; e 835, §2° do Código de Processo Civil), e que dá plena aplicação do princípio da menor onerosidade do devedor (art. 805 do Código de Processo Civil).

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): De início, observa-se que o artigo 932, do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, autoriza o relator, por mera decisão monocrática, a: não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (III) e negar provimento a recurso que for contrário a: Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência (IV).

Da mesma forma, o artigo 932, V, do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, prevê que o relator poderá dar provimento ao recurso nas mesmas hipóteses do incisivo IV, depois de facultada a apresentação de contrarrazões.

Pois bem.

A r. decisão agravada, exarada pelo E. Desembargador Federal Cotrim Guimarães, foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A contra decisão de que, em sede de pedido incidental à execução fiscal de valores fundiários lhe movida pela Fazenda Nacional, objetivando autorização judicial para substituir os valores bloqueados via Sisbajud por seguro garantia, indeferiu o pedido da executada, ao fundamento de que a substituição dos valores bloqueados por seguro garantia foi recusada pela exequente depende, em razão de o dinheiro possuir maior liquidez e ter prioridade legal na ordem de constrição prevista no art. 11 da Lei 6.830/80.

Agravante: alega que o seguro garantia é apto suficiente para garantir a execução fiscal, tendo em vista que atendidos os requisitos legais é equiparado a dinheiro.

Afirma que a recusa da exequente e o indeferimento da substituição ofende ao princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC atual.

Sustenta que o bloqueio se deu de forma sigilosa, abrupta e surpresa, ofendendo ao disposto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, uma vez que à época a execução fiscal estava suspensa, cuja retomada e realização do bloqueio de forma surpresa comprometeu o contraditório.

Por fim, requerer a tutela antecipada.

É o relatório. Decido.

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator). Anoto, de início, que o presente feito comporta julgamento monocrático, nos termos do disposto na Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça e das intepretações sistemática e teleológica dos artigos 1o a 12, 926, 927 e 932 do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria nele controvertida já foi analisada pela jurisprudência desta Corte Regional Federal, do Superior Tribunal de Justiça e/ou do Supremo Tribunal Federal.

Sob pena de supressão de instância, deixo de apreciar a alegação da recorrente de que houve ofensa aos princípios da confiança e da decisão não surpresa, uma vez que esta questão não foi levada antes ao conhecimento do juiz de primeiro grau, nem foi objeto de pronunciamento pela decisão agravada.

PENHORA/SUBSTITIÇÃO

A penhora deve recair, preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie, depósito ou em aplicações em instituições financeiras, sob pena de ofensa ao mandamento do art. 9o, III e à ordem de importância dos bens prevista no art. 11, I a VIII da Lei 6.830/80 e ao princípio da legalidade insculpido no art. 37 da CF/88.

Ressalto, ainda, que se é certo que o diploma processual civil pátrio prescreve a orientação de que a execução seja feita da maneira menos gravosa ao devedor (art. 805, do CPC), também é verdadeiro que tal diretriz não deve preponderar a ponto de dificultar ou inviabilizar a satisfação do direito do credor. A propósito:

"EMEN: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. PRECATÓRIO. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA AO BEM OFERECIDO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA ORDEM LEGAL. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência da Primeira Seção do STJ, ratificada em julgamento submetido ao regime do art. 543-C do CPC, é no sentido de que a Fazenda Pública pode apresentar recusa ao oferecimento de precatório à penhora, se não observada a ordem legal dos bem penhoráveis, pois inexiste preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva. Exige-se, para a superação da ordem prevista nos arts. 655 do CPC e 11 da LEF, argumentação baseada em elementos do caso concreto (REsp 1.337.790/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 7.1./2013). 2. In casu, o Tribunal a quo assentou que a relativização da ordem legal dos bens penhoráveis "só pode ser consentida em situações excepcionais ou mediante aceitação do exequente", hipótese que não foi reconhecida no acórdão recorrido (fl. 231). A reforma dessa conclusão esbarra indiscutivelmente no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Desse modo, não se verifica a existência de direito subjetivo da parte executada à aceitação do bem oferecido à penhora. 4. Agravo Regimental não provido. Fixação de multa de 10% do valor da causa, devidamente atualizado, nos termos do art. 557, § 2o, do CPC. ..EMEN:)"

( STJ, AGARESP no 582715, 2a Turma, rel. Herman Benjamin, DJE 04-10-2014)

A exequente não estava obrigada a aceitar a substituição dos valores bloqueados por seguro garantia, pois contraria a ordem de importância de bens prevista no art. 11, I a VIII da Lei 6.830/80, o que é ratificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo. A propósito:

"EMEN: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. NOMEAÇÃO DE BENS. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA JUSTIFICADA NA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 11 DA LEI 6.830/1980. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO ACERCA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.090.898/SP, de relatoria do eminente Ministro CASTRO MEIRA (DJe 31.8.2009), e do REsp. 1.337.790/PR, de relatoria do eminente Ministro HERMAN BENJAMIN (DJe 7.1.2013), ambos julgados como representativos de controvérsia, entendeu que a penhora deve ser efetuada conforme a ordem legal prevista no art. 655 do CPC/1973 e no art. 11 da Lei 6.830/1980. Desta forma, não obstante o bem ofertado seja penhorável, o exequente pode recusar a sua nomeação, quando fundada na inobservância da ordem legal ou em motivos inidôneos, sem que isso implique em ofensa ao art. 620 do CPC/1973. 2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou expressamente que não restou demonstrado o periculum in mora, pois o valor atingido mostra-se razoável comparado ao capital subscrito e integralizado pela sociedade empresária. Ademais, salientou que no mérito do agravo de instrumento restou reconhecida a impossibilidade de substituição da carta de fiança bancária pelo seguro fiança. 3. Infirmar tais conclusões, para considerar violado o princípio da menor onerosidade, além da consolidação e aceitação da 1a. garantia dada, demandaria o reexame de matéria de fato, vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento. ..EMEN:"

(STJ, AINTARESP no 1480985, 1a Turma, rel. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 09-12-2019)

Mesmo porque o seguro garantia e carta fiança para fins de garantia da execução fiscal não são equivalentes a dinheiro, ante a maior liquidez deste em relação a aqueles, conforme entende o Superior Tribunal de justiça:

"EMEN: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. ORDEM LEGAL. SUBSTITUIÇÃO. DEPÓSITO EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA. 1. A decisão agravada está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, tendo em vista que, em regra, existe impossibilidade de substituição do depósito em dinheiro por seguro garantia sem o aval da Fazenda Pública. 2. Agravo interno não provido. ..EMEN::

(STJ, AINTARESP no 1507185, 2a Turma, rel. Mauro Campbell Marques, DJE 26-09-2019)

Do contrário se estaria a contraria a ordem de importância de bens penhoráveis prevista, também, no art. 15, I da Lei 6.830/80, in verbis:

"Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:

I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro ou fiança bancária;

Caso o bloqueio não recaísse sobre dinheiro, ai sim assistia direito a recorrente de substituí-lo nos termos do art.15, I da Lei 6.830/80, o que não é o caso dos autos.

Diante disso, a executada não possui direito subjetivo, nem abstrato de relativizar ordem legal de penhora, sem anuência da exequente.

Ante ao exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da Súmula 568/STJ c/c art. 932, IV, "b" do Código de Processo Civil e da fundamentação supra.”

A controvérsia cinge-se ao levantamento da constrição judicial levada a efeito por meio do sistema Bacenjud, nos autos da execução fiscal de origem. A executada ofereceu em substituição seguro garantia, com o que discordou a exequente.

Como se viu, a decisão foi clara em dizer que a ordem de preferência (artigo 11 da Lei no 6.830/1980) foi obedecida e não pode ser sumariamente afastada, sem que sejam observadas certas cautelas.

Referida ordem legal de preferência não pode deixar de ser observada por iniciativa e no interesse exclusivo do devedor, pois, além do princípio da menor onerosidade, existe o princípio do interesse público na execução fiscal, da utilidade da ação e da eficácia da prestação jurisdicional.

É preciso ater-se ao fato de que a regra da menor onerosidade para o devedor não é o único critério a nortear as decisões judiciais em questões desse tipo. De fato, não há como negar ao credor o direito de ter seu crédito satisfeito.

Ademais, diga-se que, quando o Juízo estiver garantido por meio de depósito em dinheiro ou ocorrer penhora sobre ele, inexiste direito subjetivo de obter, sem anuência da Fazenda Pública, a sua substituição por fiança bancária ou seguro garantia. Admite-se, excepcionalmente, essa substituição quando comprovada de forma irrefutável, perante a autoridade judicial, a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, prevista no artigo 805 do Código de Processo Civil. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO POR FIANÇA BANCÁRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 9o, §§ 3o, e 4o, e 15, I, DA LEI 6.830/1980.

1. Admite-se o presente recurso, porquanto adequadamente demonstrada a divergência atual das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ a respeito da pretendida equiparação do dinheiro à fiança bancária, para fins de substituição de garantia prestada em Execução Fiscal, independentemente da anuência da Fazenda Pública.

2. O legislador estabeleceu a possibilidade de garantia da Execução Fiscal por quatro modos distintos: a) depósito em dinheiro, b) oferecimento de fiança bancária, c) nomeação de bens próprios à penhora, e d) indicação de bens de terceiros, aceitos pela Fazenda Pública.

3. O processo executivo pode ser garantido por diversas formas, mas isso não autoriza a conclusão de que os bens que as representam sejam equivalentes entre si.

4. Por esse motivo, a legislação determina que somente o depósito em dinheiro "faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora" (art. 9o, § 4o, da Lei 6.830/1980) e, no montante integral, viabiliza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II, do CTN).

5. Nota-se, portanto, que, por falta de amparo legal, a fiança bancária, conquanto instrumento legítimo a garantir o juízo, não possui especificamente os mesmos efeitos jurídicos do depósito em dinheiro.

6. O fato de o art. 15, I, da LEF prever a possibilidade de substituição da penhora por depósito ou fiança bancária significa apenas que o bem constrito é passível de substituição por um ou por outro. Não se pode, a partir da redação do mencionado dispositivo legal, afirmar genericamente que o dinheiro e a fiança bancária apresentam o mesmo status.

7. Considere-se, ainda, que: a) o art. 5o da Lei de Introdução ao Código Civil estabelece padrão de hermenêutica ("o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige"); b) o processo de Execução tem por finalidade primordial a satisfação do credor; c) no caso das receitas fiscais, possuam elas natureza tributária ou não-tributária, é de conhecimento público que representam obrigações pecuniárias, isto é, a serem quitadas em dinheiro; e d) as sucessivas reformas feitas no Código de Processo Civil (de que são exemplos as promovidas pelas Leis 11.232/2005 e 11.382/2006) objetivam prestigiar justamente a eficiência na entrega da tutela jurisdicional, a qual deve ser prestada, tanto quanto possível, preferencialmente em espécie.

8. Em conclusão, verifica-se que, regra geral, quando o juízo estiver garantido por meio de depósito em dinheiro, ou ocorrer penhora sobre ele, inexiste direito subjetivo de obter, sem anuência da Fazenda Pública, a sua substituição por fiança bancária.

9. De modo a conciliar o dissídio entre a Primeira e a Segunda Turmas, admite-se, em caráter excepcional, a substituição de um (dinheiro) por outro (fiança bancária), mas somente quando estiver comprovada de forma irrefutável, perante a autoridade judicial, a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), situação inexistente nos autos.

10. Embargos de Divergência não providos.

(EREsp n. 1.077.039/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 9/2/2011, DJe de 12/4/2011.)

Não é outro o entendimento desta E. Corte em caso semelhante:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO PENHORA A PEDIDO DA EXECUTADA: DINHEIRO (SISBAJUD) POR SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O que o art. 15, inciso I, da LEF (com redação da Lei no 13.043/2014) permite, na verdade, é a substituição de uma penhora (leia-se "de menor liquidez") por outra de "maior liquidez", ou seja, pelo depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia. A inviabilidade reside no caminho inverso: substituir o dinheiro - situado no topo da ordem de preferência, como sendo o de maior liquidez - por um bem de menor liquidez, in casu, o seguro garantia.

2. Não socorre à executada a alegação de que dinheiro e seguro garantia se equivalem no âmbito da penhora. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento formado a respeito disto, Tanto é que impõe veto à substituição de penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia (AgInt no REsp 1606441/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 10/05/2019; AgInt no REsp 1754365/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019).

3. O Superior Tribunal de Justiça esclareceu, no regime de repetitividade, que a garantia mediante seguro ou fiança bancária não equivale a depósito judicial: REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010; de modo que se é efetuada a penhora sobre numerário, ainda que decorrente de procedimento efetivado direto em instituições bancárias, não é possível sua substituição por fiança bancária (AgRg no REsp 1543108/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 23/09/2015).

4. Nos EREsp 1.077.039/RJ ficou registrado que a substituição da penhora de dinheiro por qualquer outro bem só pode ser feita a pedido da Fazenda Pública, ou, se por iniciativa do devedor, apenas quando este demonstrar, com provas concretas, devidamente apreciadas pelo juízo competente, a sua necessidade imperiosa, isto é, para afastar a ocorrência de dano desproporcional. A executada não apresentou oportunamente qualquer elemento concreto para demonstrar a excepcionalidade do caso. Descabe aqui a valoração de documentos inéditos que não foram submetidos previamente ao MM. Juízo "a quo", mesmo porque o agravo de instrumento não é sede adequada para dilação probatória

5. Havendo dissenso do credor e não se achando demonstrada com clareza solar a necessidade da substituição (argumentar com a pandemia de covid-19 virou lugar comum na Justiça Federal), não há espaço para se substituir a penhora por seguro bancário. Nesse tom: AgInt no AREsp 1448340/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019.

6. Não há vestígio do direito acenado; não é o devedor quem "comanda" a execução, porquanto a mesma é feita no interesse do credor, ainda mais quando se busca recuperar verbas públicas.

7. Agravo interno improvido.”

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5018249-20.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 28/11/2022, Intimação via sistema DATA: 05/12/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SUBSTITUIÇÃO DE DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA. DEMONSTRAÇÃO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. Embora a fiança bancária e o seguro garantia tenham liquidez diferenciada, a ponto de poderem ser oferecidos pelo devedor independentemente de concordância da Fazenda Pública (artigo 15, I, da Lei n. 6.830 de 1980), não se equiparam abstratamente ao dinheiro.

2. A legislação confere prioridade ao numerário, atentando para liquidez imediata do ativo, para expropriação mediante simples entrega ao credor (artigo 11, I, da Lei n. 6.830 de 1980 e artigos 835, I, e 904, I, do CPC), diferentemente da fiança bancária e do seguro garantia, cuja excussão depende da solvência de terceiro.

3. Essa prioridade somente pode ser excepcionada pela garantia de menor onerosidade da execução. Se o devedor demonstrar que a penhora de ativo financeiro é extremamente onerosa, é possível a substituição do numerário por fiança bancária ou seguro garantia.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem assumido essa posição (STJ, AgInt no AResp 1448340, Relator Og Fernandes, DJ 17.09.2019).

5. O Banco Fibra, porém, não comprovou a onerosidade excessiva. Conquanto a pandemia da COVID-19 tenha efetivamente causado a retração de atividade econômica em geral, com grande risco de desequilíbrio do sistema, a sociedade devedora não demonstrou o impacto concreto da medida.

6. Restringiu-se a invocar abstratamente a calamidade pública oriunda da disseminação do novo coronavírus, sem ter demonstrado ausência de liquidez e a insuficiência dos programas oferecidos pelo governo para o enfrentamento da crise. A prova era necessária diante da constatação de que Banco Fibra S.A. representa pessoa jurídica de grande porte, e o depósito, no valor de R$ 9.205.519,79 não assume, a princípio, potencial para desestruturar as operações da empresa.

7. A demonstração se impõe ainda mais com a verificação de que o débito em cobrança constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública e condiciona a satisfação de necessidades coletivas, principalmente num momento de queda de arrecadação ordinária e de exigência de receitas adicionais para o controle da pandemia.

8. O julgador tem a obrigação de avaliar os efeitos que sua decisão irá produzir na sociedade. Nesse sentido, cabe destacar o art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (incluído pela Lei n.o 13.655/2018) verbis: "Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão".

9. Por fim, oportuno que destacar que em recente decisão, o STJ indeferiu pedido de liberação de depósitos judiciais fundado na crise econômica causada pela COVID-19, registrou que "o pedido de liberação dos valores depositados contraria frontalmente o art. 1o, §3o, I, da Lei n. 9.703/98, que determina a devolução do valor ao depositante apenas após o encerramento da lide com decisão que lhe seja favorável" (TP 2649/PR (2020/0074895-4), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Publ. em 30/03/2020).

10. Agravo desprovido.”

(AI 5013492-51.2020.4.03.0000, Relator Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, TRF3 – 3a Turma, Intimação via sistema DATA: 04/05/2021)

Anoto, ainda, que a menor onerosidade para o devedor não resulta de considerações de ordem abstrata ("manutenção do equilíbrio das contas", "continuidade das atividades da empresa", "obtenção de fluxo de caixa" etc.), sendo necessário que advenha de efetiva comprovação da impossibilidade ou, quando menos, da maior dificuldade de suportar a constrição em dinheiro.

In casu, a alegação de que os débitos são inexigíveis, - porque reconhecida na esfera trabalhista a inexistência de vínculo empregatício, bem como porque foram objeto de ação anulatória julgada procedente, - sucumbem ao que decidido no acórdão ID 279836882, autos n.o 5000663-20.2016.4.03.6130, pois extrai-se do resultado que a cobrança é legítima, ainda que parcialmente.

Tal decisão não transitou em julgado, pendendo de análise nas Cortes Superiores, de modo que, não pode ser suscitada como óbice à manutenção da penhora de dinheiro, já que não há suspensão da exigibilidade do débito, tampouco, como fundamento de violação ao princípio da confiança e da não surpresa das decisões judiciais, tendo em vista que a exigência dos débitos permanece hígida e em discussão.

Por fim, diga-se que o §3o do dispositivo, com redação dada pela Lei n.o 13.043/2014, equipara a garantia da execução por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia à penhora. Confira-se:

“Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - oferecer fiança bancária;

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou

IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública.

§ 3o A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.” (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

O dispositivo legal pode levar à errônea interpretação, de que não haveria como se impedir a substituição da penhora de numerário quando a executada oferece fiança bancária ou seguro garantia, ainda mais considerando-se que a constrição do dinheiro, em alguns casos, pode ser gravosa ao executado.

No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a alteração promovida pelo legislador no §3o do art. 9o, não pretendeu equipar o dinheiro à fiança bancária e ao seguro garantia, bens de status distintos.

Com efeito, extrai-se do voto do E. Relator Ministro Herman Benjamin, no julgamento do EREsp 1077039 (acima transcrito), que o §4o do art. 9o da LEF expressamente diferencia a garantia prestada na forma de depósito em dinheiro e as demais modalidades, uma vez que "somente o depósito em dinheiro faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora". Da mesma forma, o art. 151, II do CTN prevê que apenas o depósito em dinheiro acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Além disso, o fato de o art. 15, I da LEF prever a possibilidade de substituição da penhora por depósito ou fiança bancária significa apenas que o bem constrito é passível de substituição por um ou por outro.

De acordo com os precedentes colacionados, sem anuência da exequente e não comprovada de forma cabal a excessiva onerosidade da constrição, não se deve admitir a substituição da constrição em dinheiro pela apresentação da carta fiança ou do seguro garantia.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA DOS BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSIVA ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO EM NUMERÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD e de sua substituição por seguro garantia, nos autos de execução fiscal destinada à cobrança de valores relativos ao FGTS e às contribuições sociais previstas na Lei Complementar no 110/2001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o executado possui direito à substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, sem anuência da Fazenda Pública; e estabelecer se (ii) a alegação de menor onerosidade da execução autoriza, no caso concreto, o afastamento da ordem legal de preferência dos bens penhoráveis; e (iii) a alegação de inexigibilidade do débito, em razão de decisão proferida na Justiça do Trabalho e de ação anulatória em curso violam o princípio da confiança e não surpresa das decisões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução fiscal deve observar a ordem legal de preferência dos bens penhoráveis, que estabelece o dinheiro como o bem prioritário, em razão de sua maior liquidez, conforme previsto nos arts. 9o e 11 da Lei no 6.830/1980.

O princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, não se sobrepõe automaticamente ao princípio da efetividade da execução e ao interesse público na satisfação do crédito fazendário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que não existe direito subjetivo do executado à substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia sem a anuência da Fazenda Pública.

A substituição da penhora somente pode ser admitida em caráter excepcional quando demonstrada, de forma concreta e inequívoca, a excessiva onerosidade da constrição em dinheiro.

No caso concreto, não houve demonstração de circunstâncias excepcionais que evidenciem a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, razão pela qual deve ser mantida a penhora em numerário.

A alegação de inexigibilidade do débito, em razão de decisão proferida na Justiça do Trabalho e de ação anulatória em curso, não impede a manutenção da penhora, pois a decisão invocada não transitou em julgado, o que afasta a violação ao princípio da confiança e da não surpresa das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A penhora em dinheiro, por ocupar o primeiro lugar na ordem legal de preferência, não pode ser substituída por seguro garantia sem anuência da Fazenda Pública, salvo demonstração concreta de excessiva onerosidade ao executado.

O princípio da menor onerosidade do devedor não autoriza, por si só, o afastamento da ordem legal de penhora na execução fiscal.

A alegação de inexigibilidade do débito é precária, afastando a violação ao princípio da confiança e da não surpresa das decisões judiciais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CTN, art. 151, II; Lei no 6.830/1980, arts. 9o, §§ 3o e 4o, 11 e 15, I; CPC, arts. 805 e 932.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.077.039/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 09.02.2011; STJ, AgInt no AREsp no 1.507.185, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26.09.2019; STJ, AgInt no AREsp no 1.480.985, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 09.12.2019; TRF3, AI no 5018249-20.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luís Antonio Johonsom Di Salvo, j. 28.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão